Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002469-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS sobre prestação de serviços de transporte. Cláusulas CIF e FOB.
Bis in idem
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, afastando a incidência de ICMS sobre o frete em operações comerciais com cláusula CIF, por configurar bis in idem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia é determinar se a cobrança de ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF é válida, considerando que o valor do transporte já integra a base de cálculo do imposto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada estabelece que a cobrança de ICMS sobre o frete, quando este já está incluído na base de cálculo do imposto da mercadoria, configura bis in idem, o que é vedado.

4. A cláusula CIF, ao incluir o valor do transporte no preço da mercadoria, já abrange a tributação devida, impossibilitando nova exigência sobre o mesmo fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não incide ICMS sobre o frete em operações comerciais com cláusula CIF, quando o valor do transporte já integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a mercadoria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 154, I; LC 87/96, art. 13, §1o, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STF, AREsp no 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 13.05.2019; TJMT, N.U 1005436-16.2020.8.11.0041, Julgado em 07/02/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, negou provimento
ao recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 227966672):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1002469-82.2024.8.11.0000, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 140268907 – autos n.° 1002469-82.2024.8.11.0000):

“
Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada de urgência proposta por SAFRA ARMAZENS GERAIS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados.

Aduz, em síntese, que atua prioritariamente no ramo comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas como soja, moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, transporte rodoviário de cargas, estando sujeita ao recolhimento do ICMS.

Assevera que realiza suas operações mercantis, quando responsável pela entrega do produto, na modalidade de frete com cláusula CIF, ou seja, valor do frete agregado ao valor do produto, com dispensa da incidência do ICMS sobre o frete, tendo em vista este já incidir sobre o valor total da operação.

Relata que, em decorrência da Portaria no 273/2023, o Requerido excluiu, terminantemente, a dispensa do ICMS sobre o frete nas operações mercantis realizadas pela empresa, estando impossibilitada comercialmente de trabalhar com a Cláusula CIF, sem realização do pagamento do ICMS sobre o frete destacado.

Pontua que o valor relativo ao frete já está agregado ao valor total da mercadoria comercializada, ou seja, incluso na mesma base de cálculo, sendo defeso ao Estado a imposição do recolhimento do ICMS do frete nessas operações, uma vez que ocorreria a bitributação de uma mesma operação, ano lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC, uma vez que, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o princípio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo
, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In casu, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria no 273/2023 – SEFAZ, ocasião em que a Requerente poderá realizar suas operações comerciais elegendo, no transporte, a modalidade com cláusula CIF, dispensando o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual.

Da análise preliminar dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como demonstrados os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Imperioso ressaltar que quando a despesa de transporte é imputada ao adquirente, ou seja, quando é incorporada ao valor do produto (compra CIF) – o sujeito passivo conduz a própria carga, ou quando esta é movimentada por empresa associada ao estabelecimento do sujeito passivo, ou empresa mantenedora de relação de interdependência com este, mesmo que seja subcontratada –, faz-se imperativa a inclusão desse montante na base de cálculo do ICMS.

Portanto, não subsiste a possibilidade de validar uma nova incidência do ICMS em virtude do frete, sob pena de caracterizar a bitributação.

De acordo com o consolidado entendimento jurisprudencial, quando uma transação é efetuada sob a modalidade de cláusula CIF, os custos de transporte já estão incorporados ao valor da operação, encontrando-se inclusos na base de cálculo do ICMS. Nesse contexto, a imposição da obrigação de recolhimento do ICMS também sobre o serviço de frete contratado é considerada uma forma de dupla tributação, configurando o fenômeno jurídico conhecido como bis in idem.

Vejamos o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ICMS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. SENDO o frete cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), HIPÓTESE EM QUE o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2. Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação. 3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC. (TJ-MT - AC: 10234750320168110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)

Por esse motivo, ao que tudo indica nessa seara de cognição sumária, com a edição da Portaria no 273/2023 da SEFAZ/MT, está autorizada a nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte quando o valor do frete for discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrar a base de cálculo do imposto Estadual, de modo que implicaria em cobrança bis in idem, que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Daí porque se verifica a evidência da probabilidade do direito.

Da mesma maneira resta evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que a manutenção da referida portaria acarretaria em diversos prejuízos financeiros e às atividades da Autora.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, constatada a legalidade dos referidos instrumentos normativos, poderá o Requerido realizar a exigência dos valores delas decorrentes dentro dos ditames legais.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada, conforme requerido, para o fim determinar a suspensão dos efeitos das Portarias no 273/2023 da SEFAZ/MT, podendo a Requerente realizar suas operações comerciais elegendo, no transporte, a modalidade com cláusula CIF, dispensando o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, até ulterior decisão de mérito.

Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão supra e, na oportunidade, cite-o para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Após, com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que a cobrança objeto da presente lide é legítima.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre o serviço de transporte, independentemente de a venda da mercadoria ocorrer sob a cláusula CIF ou FOB, recai sobre o contribuinte prestador do serviço de transporte (transportadora), e não sobre o contribuinte vendedor.

Assevera que “(...)quando o ICMS relativo à prestação de serviço de transporte for pago pelo transportador ou pelo tomador do serviço em regime de substituição tributária,
o benefício relativo à mercadoria (operação) não se estende ao ICMS relativo à prestação de serviço de transporte”.

Argumenta, também, que “(...)a
segregação das hipóteses de incidência do ICMS
no que se refere às
operações com mercadorias
das
prestações de transporte
dessas mercadorias,
reveste-se de constitucionalidade e legalidade
necessárias para a exigência do tributo quando presentes os elementos que tipificam os fatos geradores num e noutro caso”.

Consigna que “(...)
não há que se falar em pagamento em dobro do frete
(sobreposição de incidências do ICMS sobre o frete); haja vista que
incide de ICMS sobre a mercadoria
vendida, em que o
frete é um dos componentes do preço, e o sujeito passivo é o vendedor da mercadoria; e também incide ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de cargas em que o sujeito passivo é o transportador
”

Salienta que “(...) há dicotomia de incidências; há dicotomia de contribuintes, mas o ICMS incidente sobre a prestação de serviço implica crédito para o vendedor quando o preço da mercadoria for fixado com a cláusula CIF (como implicaria crédito para o adquirente, contribuinte do imposto, se o preço fosse estipulado como a cláusula FOB)”.

Pontua, ademais, que “(...) a edição da Portaria n° 47/2000-SEFAZ, com o objetivo de
simplificação de procedimentos pertinentes às operações de saída de produtos primários
, realizadas com cláusula CIF, foi dispensado o recolhimento do ICMS relativo à prestação de serviço de transporte
, porquanto o respectivo valor restar embutido no montante do ICMS devido pela operação de circulação da mercadoria
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b)
Seja intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida e restabelecido o efeito da Portaria no 273/2023 – SEFAZ/MT
.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 201610195).

Contrarrazões apresentadas no ID. 204498168, por via das quais a parte agravante requer o não provimento do presente recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, em seu parecer, pelo provimento do agravo.

É o relatório.
DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Na hipótese, o cerne da controvérsia se refere à legalidade da incidência de ICMS sobre a prestação dos serviços de transporte, caso a venda da mercadoria seja realizada com cláusula CIF (
cost, insurance and freight
- custo segurança e frete), estando, portanto, o frete incluído no valor da operação comercial.

Quanto à matéria, tem-se entendido que autorizar a cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte realizado, quando o valor do frete já tiver sido incluído no valor da operação comercial e integrado a base de cálculo do ICMS, por ocasião da venda, implicaria em cobrança
bis in idem,
que ocorre quando um ente tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA —
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) SOBRE O FRETE NOS CASOS DE VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, EM TRADUÇÃO LITERAL “CUSTO, SEGURO E FRETE”) — NÃO INCIDÊNCIA.

Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight, em tradução literal “custo, seguro e frete”).

Recurso não provido.

(N.U 1016470-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC –
VENDA DE MERCADORIA MEDIANTE CLÁUSULA CIF –TRANSPORTE REALIZADO PELO REMETENTE OU POR SUA CONTA E ORDEM - BASE DE CÁLCULO DO ICMS COMPOSTA PELO FRETE
– ART. 13, § 1o, “B”, DA LC 87/96 -
VEDAÇÃO DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO PELO SERVIÇO DE FRETE – BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.

1. Nas operações mercantis em que o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado, o serviço de frete compõe a base de cálculo do ICMS.

2. A incidência do ICMS no serviço de frete prestado por terceiros ao remetente, por conta e ordem deste (cláusula CIF), quando o imposto
já incidiu sobre o valor da mercadoria acrescido do frete,
acarreta o fenômeno do bis in idem tributário, vedado pelo inciso I do art. 154 da Carta Magna.

3. O fato de ser o contribuinte inscrito em programa de benefício setorial – PRODEIC – não altera a base de cálculo do ICMS para as operações de venda e remessa da mercadoria por conta e ordem do vendedor (cláusula CIF) prevista em lei complementar.

4. O trabalho adicional inerente à fase recursal pede, nos termos autorizados pelo art. 85, § 11o do CPC, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte vencida.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1005436-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Ademais, não se descuida que o indeferimento da tutela pode obstar o exercício da atividade profissional da agravada.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões, a parte agravante insiste na

legalidade da cobrança do

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a prestação de serviços de transporte, alegando que o referido tributo deve ser recolhido pela transportadora, e não pelo vendedor, independentemente das cláusulas CIF (
Cost, Insurance and Freight
) ou FOB (
Free on Board
) estipuladas no contrato.

Sustenta, além disso, que a incidência autônoma do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as operações relativas às mercadorias e à prestação de serviços de transporte encontra amparo constitucional, não configurando
bis in idem
na exigência tributária

Argumenta, ademais, que a Portaria n° 47/2000-SEFAZ teria simplificado os procedimentos fiscais, dispensando o recolhimento do ICMS sobre o transporte nas operações realizadas sob a cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
), uma vez que o valor do transporte estaria já incluído na base de cálculo do ICMS incidente sobre a mercadoria.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante dos argumentos acima expostos, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento e provimento do Agravo Interno, e ao final, o provimento do próprio agravo, para indeferir a tutela liminar postulada em primeiro grau.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 242274697, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, negou provimento

ao recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
(ID. 227966672).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre à matéria controvertida, destaca-se que a jurisprudência pacífica deste Tribunal tem consolidado o entendimento de que a exigência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a prestação de serviços de transporte, quando o valor do frete já está incluído no preço da operação comercial e, consequentemente, integrado à base de cálculo do ICMS no momento da venda, configura
bis in idem,
prática vedada no ordenamento jurídico por resultar em dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA —
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) SOBRE O FRETE NOS CASOS DE VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, EM TRADUÇÃO LITERAL “CUSTO, SEGURO E FRETE”) — NÃO INCIDÊNCIA.

Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight, em tradução literal “custo, seguro e frete”).

Recurso não provido.

(N.U 1016470-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC –
VENDA DE MERCADORIA MEDIANTE CLÁUSULA CIF –TRANSPORTE REALIZADO PELO REMETENTE OU POR SUA CONTA E ORDEM - BASE DE CÁLCULO DO ICMS COMPOSTA PELO FRETE
– ART. 13, § 1o, “B”, DA LC 87/96 -
VEDAÇÃO DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO PELO SERVIÇO DE FRETE – BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.

1. Nas operações mercantis em que o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado, o serviço de frete compõe a base de cálculo do ICMS.

2. A incidência do ICMS no serviço de frete prestado por terceiros ao remetente, por conta e ordem deste (cláusula CIF), quando o imposto
já incidiu sobre o valor da mercadoria acrescido do frete,
acarreta o fenômeno do bis in idem tributário, vedado pelo inciso I do art. 154 da Carta Magna.

3. O fato de ser o contribuinte inscrito em programa de benefício setorial – PRODEIC – não altera a base de cálculo do ICMS para as operações de venda e remessa da mercadoria por conta e ordem do vendedor (cláusula CIF) prevista em lei complementar.

4. O trabalho adicional inerente à fase recursal pede, nos termos autorizados pelo art. 85, § 11o do CPC, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte vencida.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1005436-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Dessa forma, inexiste razões que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau, uma vez que não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a parte agravante aguardar o desfecho da ação principal

Portanto, não há fundamento para acolher a pretensão recursal, mantendo-se incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024